Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711508-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA E PEDROSO COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE: OLIVEIRA E PEDROSO COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões ( 35328505/23). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator